Tribunal: STF
Processo: ARE 1096279
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 260, Vol. 2):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIÇO CARTORIAL - TABELIÃO INTERINO. REMUNERAÇÃO - LIMITE - TETO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR. 



    1. Aquele que ocupa a serventia extrajudicial de forma interina (ingresso na serventia após 05 de outubro de 1988 por outra forma que não seja mediante prévia aprovação em concurso público, de investidura inicial ou de remoção) não é delegatário de serviço público, mas preposto do Estado, e como tal está sujeito à limitação de remuneração ao teto previsto no art. 37-XI da Constituição Federal. 



    2. A verba honorária deve ser fixada conforme o CPC e de acordo com casos símiles da Corte, razão pela qual cabe ser majorada para 10% do valor da causa.”



    No Recurso Extraordinário (fl. 316, Vol. 2), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, RITA MARIA ROSA RAMOS alega violação aos arts. 37, XI; e 236, § 3º, da CF/1988, pois ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que por não terem sido aprovados em concurso público para ingresso na atividade notarial ou de registro público, os substitutos legais devem ser submetidos ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/1988, tem sim “direito à percepção integral dos emolumentos advindos dos serviços prestados junto ao Ofício de Registro Civil, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas da comarca de Lages – SC” (Doc. 2, fl. 318), mesmo exercendo a titularidade da delegação aqui discutida de forma precária (fl. 331, Vol. 2).



    Aduz que “jamais poderá ser equiparada aos servidores públicos detentores de cargo efetivo, uma vez que, apesar de exercer uma atividade pública, o faz por delegação do Estado, onde os serviços exercidos são de natureza privada e, obviamente, sua remuneração não provém dos cofres estatais, o que afasta, de plano, a incidência do teto contra a sua pessoa” (fl. 321, Vol. 2). Assim, entende que “se os notários e registradores são particulares em colaboração com o Poder Público, não lhes pode ser aplicável o “teto remuneratório” previsto no inciso XI do art. 37 da Carta Federal de 1988, uma vez que o instituto jurídico lá estabelecido é voltado aos agentes políticos e servidores estatais (servidores e empregados públicos)” (fl. 324, Vol. 2).



    Sustenta que “tratar um delegatário de serviço notarial ou de registro (agente privado) como se fosse ocupante de cargo público, implica retirar-lhe a natureza de particular e, assim, tal modo de proceder, representaria uma verdadeira subversão ao que dispõe o art. 236, caput da Constituição Federal”( fl. 327, Vol. 2).



    Argumenta que “o ‘teto’ previsto no art. 37, XI da CF/88 não pode ser imposto à Recorrente, porquanto os emolumentos recebidos junto ao Ofício de Registro Civil, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas da comarca de Lages–SC não podem ser classificados como recursos públicos. Em conclusão lógica, onde não há aplicação ou despesas de recursos públicos, não há, por óbvio, que se falar em ‘teto remuneratório’. Assim, se os emolumentos percebidos com a prestação dos serviços notariais não são constitucionalmente classificados como recursos públicos (pelo contrário, são classificados como recursos particulares decorrentes do desempenho de uma atividade pública), completamente ilegal é a decisão que determinou a aplicação do referido ‘teto’ à ora Recorrente”(fl. 328, Vol. 2).



    Ressalta que “a decisão que impôs o ‘teto remuneratório’ parte de uma falsa premissa para concluir que o ‘teto remuneratório’ deve ser aplicado aos substitutos das serventias declaradas vagas pela Resolução nº 80 do CNJ, dentre eles a ora Recorrente. Referida decisão afirmou que “... o serviço extrajudicial que não está classificado dentre aqueles regularmente providos é declarado revertido do serviço público ao poder delegante”. Ao decidir desta forma, o ilustre Corregedor Nacional de Justiça à época entendeu que após a declaração de vacância das serventias extrajudiciais estabelecida pela Resolução CNJ nº 80, as atividades oriundas do Ofício de Registro Civil, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas da comarca de Lages – SC deveriam ser revertidas em favor do Poder Público” (fl. 328, Vol. 2). No ponto, afirma que não há como esse entendimento possa ser mantido, pois “não se pode conceber que o exercício dessa competência seja revertido em favor do Estado, vez que o art. 236 da CF/88 estabelece que a prestação dos serviços notariais e de registro se dará em caráter privado, vale dizer, somente por particulares como resultou assentado no julgamento das ADIs nºs 2602/MG e 2891/RJ)” (fl. 329, Vol. 2).



    Acresce que “vem exercendo a titularidade interina do Ofício de Registro Civil, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas da comarca de Lages –SC há mais de 26 (vinte e seis) anos, e, diante desse quadro, direitos que já se encontram incorporados ao seu patrimônio jurídico simplesmente não poderiam ter sido limitados” (fl. 334, Vol. 2).



    Alega que o STF já reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 779 (RE 808.202-RG), postulando, em seguida, a reforma do acórdão ora recorrido, declarando-se “o direito da Recorrente de receber a integralidade dos emolumentos advindos dos serviços prestados junto ao Ofício de Registro Civil, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas da comarca de Lages – SC até a data da assunção do novo titular, e, ainda, o ressarcimento dos valores ilegalmente retidos em razão de sua submissão à aludida limitação remuneratória, tudo em consonância com os ditames legais e principalmente com os princípios constitucionais norteadores dos atos da administração pública” (fls. 343-343, Vol. 2).



    Em seguida, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta CORTE, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 286/STF (fl. 404, Vol. 2).



    No Agravo, a parte refuta a aplicação daquele óbice sumular (fl. 20, Vol. 3).



    Em 6 de fevereiro de 2018, determinei a devolução do processo à origem para a observância do Tema 779 de repercussão geral, RE 808.202-RG (Vol. 5).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE em relação à matéria objeto do Tema 779 da repercussão geral (“Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”; e, quanto à matéria remanescente, determinou o retorno dos autos ao STF, consignando, para tanto, o seguinte (fl. 2, Doc. 20):



    “Registra-se que não consta dos autos ordem de restituição de quantias recebidas antes de 21-8-2020, de modo que não se aplicam os itens da modulação. 



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral. 



    Verifica-se, entretanto, que o recurso extraordinário abrange também outras matérias distintas daquela analisada pelo STF no Tema acima referido, razão porque ratifico o juízo de admissibilidade anterior.



    Desse modo, cumprida a determinação emanada do STF, mas não havendo a total perda do objeto, devem os autos retornar àquela Corte, para que, assim entendendo pertinente, possa ela deliberar acerca da apreciação dos demais tópicos constantes do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 779 do STF e determino a remessa dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.041 do CPC, quanto ao remanescente.”



    Irresignada, a parte interpôs Agravo Interno perante o Tribunal de origem (Vol. 34), cujo provimento foi negado provimento (Vol. 58). Opostos Embargos de Declaração (Vol. 71), foram rejeitados (Vol. 95).



    Remetidos os autos à primeira instância, o Juízo de Primeira Vara Federal de Lages proferiu despacho no qual aduziu que embora tenha sido exarada decisão negando seguimento ao RE quanto ao Tema 779/STF, e determinando a remessa dos autos a esta CORTE, quanto à matéria remanescente, a Secretaria de Recursos do TRF da 4ª Região certificou o trânsito em julgado e baixou o processo. Diante disso, determinou a remessa dos autos ao TRF/4ª Região para análise e providências cabíveis (Vol. 131).



     No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, determinou-se a remessa do processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 319-321, Vol. 2):



    “3. Da Repercussão Geral:



    Em cumprimento ao pré-requisito estabelecido pelo art. 102, § 3º, da Constituição Federal e pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, cabe à Recorrente a demonstração da repercussão geral da questão constitucional versada no recurso extraordinário. Nos termos do § 1º, do art. 1.035, “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.”



     O presente reclamo pretende a reforma do v. acórdão impugnado que, de maneira incontroversa, violou o disposto nos arts. 37, inciso XI e 236, § 3º, ambos da CF/88, por submeter os substitutos legais das serventias extrajudiciais ao teto remuneratório previsto no primeiro dispositivo constitucional antes mencionado, sob o fundamento de que, ao não terem sido aprovados em concurso público para ingresso na atividade notarial ou de registro, a delegação teria sido revertida ao Poder Público. 



    Nesse sentido, destaca-se a redação do art. 37, inciso XI da Carta Magna: (…). Já o § 3º do art. 236 da Constituição Federal assim é redigido: (…). Nos presentes autos, a matéria constitucional desenvolvida já se encontra com repercussão geral reconhecida por essa excelsa Corte no Recurso Extraordinário nº 808.202/RS, cuja decisão resultou assim ementada: (…) Dessa forma, já reconhecida a repercussão geral da matéria debatida nos autos, requer a Recorrente o conhecimento e regular processamento do presente reclamo, eis que vencido o requisito previsto no § 3º do art. 102 da CF/88 e no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Afora a aplicação do Tema 779 da repercussão geral (RE 808.202-RG) ao caso dos autos, como acertadamente o fez o acórdão recorrido, a pretensão da ora recorrente já foi negada na Rcl 65266/SC, DJe de 7/2/2024, de minha relatoria, nos seguintes termos:



    “É o relatório. Decido.



    (...)



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível.



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017).



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016).



    (...)



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    Entretanto, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o Juízo reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu nos seguintes termos (eDoc. 8):



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo réu com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte.



    Eis a ementa do acórdão:



    ADMINISTRATIVO. SERVIÇO CARTORIAL - TABELIÃO INTERINO. REMUNERAÇÃO - LIMITE - TETO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR. Aquele que ocupa a serventia extrajudicial de forma interina (ingresso na serventia após 05 de outubro de 1988 por outra forma não seja mediante prévia aprovação em concurso público, de investidura inicial ou de remoção) não é delegatário de serviço público, mas preposto do Estado, e como tal está sujeito à limitação de remuneração ao teto previsto no art. 37-XI da Constituição Federal. 2. A verba honorária deve ser fixada conforme o CPC e de acordo com casos símiles da Corte, razão pela qual cabe ser majorada para 10% do valor da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s):



    Tema STF 779 - Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.



    A tese foi modulada nos seguintes termos:



    [...]



    Registra-se que não consta dos autos ordem de restituição de quantias recebidas antes de 21-8-2020, de modo que não se aplicam os itens da modulação.



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema.



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral.



    Verifica-se, entretanto, que o recurso extraordinário abrange também outras matérias distintas daquela analisada pelo STF no Tema acima referido, razão porque ratifico o juízo de admissibilidade anterior.



    Desse modo, cumprida a determinação emanada do STF, mas não havendo a total perda do objeto, devem os autos retornar àquela Corte, para que, assim entendendo pertinente, possa ela deliberar acerca da apreciação dos demais tópicos constantes do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 779 do STF e determino a remessa dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.041 do CPC, quanto ao remanescente.



    Interposto Agravo Interno da referida decisão, a 2ª Seção do TRF-4 negou-lhe provimento, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 779/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    3. Dessa forma, a aplicação do tema 779 do STF ao caso, é medida que se impõe.”



    Opostos Embargos de Declaração, não foram acolhidos.



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 779-RG (RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), bem como na modulação de seus efeitos, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL:



    “Embargos de declaração em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 779. Controvérsia sobre a modulação dos efeitos da decisão e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Acolhimento para prestação de esclarecimento. 



    1. No julgamento do mérito, foi fixada a seguinte tese: os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.



    2. No acórdão ora embargado, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que ela passasse a produzir efeitos a partir de 21/8/2020 (data na qual foi encerrada a sessão de julgamento virtual do mérito), levando em conta o apontamento quanto aos recebimentos de boa-fé pelos substitutos ou pelos interinos das verbas que excederam o teto constitucional até esse marco.



    3. O ponto nodal para se interpretar a modulação dos efeitos da decisão é a boa-fé objetiva, invocada no acórdão ora embargado, preceito que se aplica não só em favor dos substitutos ou interinos, mas também em prol dos estados.



    4. Embargos de declaração acolhidos para se esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos.”



    Neste sentido já manifestou a Primeira Turma, quando do julgamento da AO 2.745-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, no qual restou consignada a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. NOTÁRIOS E REGISTRADORES INTERINOS. ATUAÇÃO COMO PREPOSTOS DO PODER PÚBLICO. SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CF. TEMA 779 DA REPERUCSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A modulação de efeitos da tese fixada no Tema 779 da Repercussão Geral delimitou a questão para as hipóteses em que ocorreu um recebimento de boa-fé da verba.



    2. A modulação não tem o alcance de gerar um direito subjetivo a uma indenização correspondente à diferença entre o quanto efetivamente recebido em razão da limitação remuneratória prevista constitucionalmente, imposta por ato administrativo ou judicial, e o correspondente à receita líquida do delegatário titular da serventia, até o marco temporal fixado na modulação.



    3. Agravo a que se nega provimento. Modificada a triangulação processual, altero a fixação dos honorários advocatícios e passo a fixar a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, Estado do Espírito Santo e União, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.” (AO 2745 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe 16/6/2023.)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”



    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Dje de 2/4/2024, em acórdão assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. SUJEIÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente